Tribunal: TJSP
Processo: 1012737-82.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO NO QUE SE REFERE AO MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. PRECEDENTES DO E. STJ NO SENTIDO DE QUE SOMENTE É CABÍVEL A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS NOS CASOS DE ANTERIOR FIXAÇÃO, DESDE A ORIGEM, NO FEITO EM QUE FOI INTERPOSTO O RECURSO, MAJORANDO-OS NOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO NO QUE SE REFERE AO MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. PRECEDENTES DO E. STJ NO SENTIDO DE QUE SOMENTE É CABÍVEL A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS NOS CASOS DE ANTERIOR FIXAÇÃO, DESDE A ORIGEM, NO FEITO EM QUE FOI INTERPOSTO O RECURSO, MAJORANDO-OS NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. ATRIBUIÇÃO EXCEPCIONAL DE EFEITO INFRINGENTE PARA O FIM DE AFASTAR A CONDENAÇÃO DO APELANTE-EMBARGANTE NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
Embargos de declaração acolhidos em parte.